Tribunal: TJDFT
Processo: 0729268-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729268-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: OLIVEIRA BELCHIOR RIBEIRO AGRAVADO: WALTER COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Diante da r. sentença de extinção do processo originário, em razão do pagamento, arts. 513 e 924, inc. II, ambos do CPC, e da inércia do agravante-executado em manifestar-se quanto ao despacho de id. 40110900, é permitido concluir que houve a perda superveniente do interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 10 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora